Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-78.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800413-78.2025.8.14.0085

APELANTE: DORACI ROSA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO E IMPERTINENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

A agravante sustenta nulidade da decisão, regularidade da contratação, validade de ata notarial juntada após a sentença e, subsidiariamente, a minoração das condenações.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de regularidade da contratação; (ii) se é admissível a ata notarial juntada após a sentença e referente a terceira pessoa estranha à lide; (iii) se subsiste o dever de indenizar e de restituir em dobro os valores descontados.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nos termos do Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA), impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira provar sua veracidade, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de elementos técnicos mínimos de segurança (geolocalização, registros de IP, selfie biométrica ou filmagem) fragiliza a alegada contratação eletrônica e evidencia falha na prestação do serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), configurando fortuito interno.

O dano moral é presumido (in re ipsa) quando há descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente envolvendo pessoa idosa, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A repetição do indébito é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, com modulação de efeitos aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021.

10. A ata notarial juntada após a sentença não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, inexistindo demonstração de impossibilidade de apresentação oportuna. Ademais, o documento refere-se a terceira pessoa estranha à lide, revelando ausência de pertinência subjetiva e inaptidão probatória (arts. 369 e 370 do CPC).

11. Mantêm-se os critérios de atualização e juros conforme arts. 389, 398 e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observadas as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
“1. Impugnada a autenticidade de contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1.061/STJ.
2. A juntada de documento após a sentença, sem demonstração de fato superveniente ou impossibilidade anterior, e referente a terceira pessoa estranha à lide, é inadmissível.
3. A ausência de comprovação da contratação enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V, X, LIV e LV; CPC, arts. 373, I e II, 435, 487, I, 926 e 927; CC, arts. 389, 398 e 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.06.2022; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; Súmulas 43, 54, 362 e 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0800413-78.2025.8.14.0085.

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 32015744.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face da decisão monocrática de ID
32015744
que deu provimento ao recurso de apelação.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial, o autor/apelante alega que teve valores descontados indevidamente de sua conta corrente, se tratando de empréstimo consignado contrato nº
00263473613202401220
no valor total de
R$ 1.778,20
, com início em janeiro/2024.

Requereu a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e a repetição do indébito em dobro.

Contestação no ID 31384227 alegando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 3138243

“Por todo o exposto, reconheço a existência e legitimidade da contratação e as respectivas consignações, devidamente comprovada com o contrato eletrônico e a prova de efetiva tradição do dinheiro financiado ainda que em parte.

Julgo improcedente o pedido inicial com extinção do feito com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Custas pela parte requerente e verba honorária fixada no mínimo legal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade processual deferida.

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso. Havendo recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para resposta e encaminhe-se ao TJ/PA, sem trânsito pelo Gabinete.

Inhangapi, 30 de outubro de 2025.

Sérgio Cardoso Bastos

Juiz Titular da Comarca de Inhangapi”.

Em suas razões recursais (Id 331384245), o autor sustenta, em síntese: (i) a inexistência de contratação válida com a instituição financeira apelada, (ii) a ausência de qualquer manifestação de vontade válida, sobretudo diante de sua condição de pessoa idosa e vulnerável, (iii) a inexistência de prova de que o suposto contrato tenha sido firmado de forma consciente e voluntária; (iv) a irregularidade dos descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, e, por fim, (v) requer o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito e condenar a parte apelada à reparação por danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores descontados.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 31384248), em que sustenta, em suma: (i) a regularidade da contratação, que teria ocorrido mediante meios digitais com segurança e rastreabilidade; (ii) a inexistência de ato ilícito, eis que não comprovada fraude ou vício de vontade; e (iii) requer o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 32015744):

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra instituição financeira em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado que afirma não ter firmado.

A sentença de primeiro grau reconheceu a validade da contratação e julgou improcedente o pedido, com base em documentos apresentados pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se:

(i) houve contratação válida de empréstimo consignado entre a autora e a instituição financeira;

(ii) os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora são legítimos;

(iii) é devida indenização por danos morais diante da ausência de comprovação da contratação;

(iv) é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de relação de consumo e estando evidenciada a hipossuficiência da autora, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

O banco não produziu prova idônea da manifestação de vontade da consumidora, como geolocalização, logs de IP, selfies ou filmagens em caixas eletrônicos. Apenas apresentou contrato eletrônico genérico, insuficiente para comprovar a contratação válida.

Segundo o STJ, no
Tema Repetitivo 1.061
, o ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado por alegação de fraude é da instituição financeira, que não se desincumbiu desse ônus.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fortuito interno (Súmula 479/STJ), sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiros quando ausentes mecanismos de segurança eficazes.

O dano moral é presumido (in re ipsa), ante os transtornos sofridos por idosa em situação de vulnerabilidade, com descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, pois os descontos ocorreram após a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS (DJe 30/03/2021), quando passou a ser irrelevante a comprovação de má-fé para tanto.

Aplicam-se os juros e correção monetária conforme arts. 389, 398 e 406, § 1º, do Código Civil, atualizados pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para:

(i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato mencionado;

(ii) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção e juros;

(iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais;

(iv) condenar a parte apelada ao pagamento das custas e majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
"1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada por suposta fraude, nos termos do Tema 1.061/STJ.
2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação implica responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos V e X

CPC, arts. 373, incisos I e II; 487, I; 926 e 927

CC, arts. 389, 398 e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024)

CDC, arts. 6º, incisos III, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021 (Tema 1061)

STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 06/06/2022, DJe 10/06/2022

STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07/04/2011, DJe 28/04/2011

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021

Nas razões recursais de id 33376469
,
a ré BANCO BMG S.A. sustenta: (i) a nulidade da decisão monocrática; (ii) a regularidade da contratação; (iii) a ausência de provas das alegações da parte autora; (iv) a validade da ata notarial como prova da manifestação da vontade da parte autora por meio eletrônico. Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a minoração das indenizações e a compensação de valores.

Certificado no ID 34105494 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor/apelante, tendo em vista que este não teria contratado empréstimo com a instituição financeira, sendo assim, vítima de fraude bancária.

A sentença
a quo
julgou improcedente a demanda

Pois bem.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extratos colacionados ao Id. 31384221.

Entretanto, em que pese a assertiva da apelada/ré que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que o recorrido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor
, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não o fez.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da veracidade da assinatura aposta no contrato seria do banco/apelado
.

O autor, em sede inicial, afirmou de forma categórica jamais ter solicitado tal empréstimo, tampouco reconhece a contratação ou o número de telefone vinculado à suposta operação. Diante de sua negativa e da inversão do ônus probatório, competia à instituição financeira demonstrar não só a formalização do negócio, mas sobretudo a origem segura da operação, o que não restou comprovado.

Em que pese o banco tenha juntado aos autos documentos genéricos (Contrato ID 31384233),
não logrou demonstrar que a contratação se deu mediante iniciativa do consumidor, tampouco que apresentou qualquer selfie ou filmagem do caixa eletrônico que comprovasse ser o autor no momento da operação
— o que é imprescindível para validar a manifestação de vontade em operações digitais.

Assim, caberia ao banco demonstrar, com o devido lastro técnico, por exemplo, através de registros de filmagem em caixas eletrônicos, ou mesmo capturas de tela, geolocalização, logs de IP, bem como selfie biométrica colhida no ato da contratação, que a operação foi, de fato, realizada pelo titular da conta.

A ausência desses elementos, que constituem mecanismos mínimos de segurança atualmente disponíveis e exigíveis das instituições financeiras, implica violação ao dever de segurança e de informação plena (art. 6º, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor), invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, o banco réu/agravante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
CONDENO o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos em dobro
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos posteriores à 30/03/2021
(Contrato ID 31384233) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ser em dobro pros descontos. Ressalto que, em razão da prescrição quinquenal, a repetição do indébito deve abarcar somente as tarifas cobradas nos 5 anos que antecedem o ajuizamento da ação.

DA INADMISSIBILIDADE DA ATA NOTARIAL DE ID 33376478 – DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA E REFERENTE A TERCEIRA PESSOA ESTRANHA À LIDE

Cumpre, neste ponto, enfrentar especificamente a alegação da agravante acerca da validade da ata notarial acostada sob o ID 33376478, a qual, segundo sustenta, comprovaria a regular manifestação de vontade da parte autora por meio eletrônico.

De plano, verifica-se que o referido documento foi juntado
após a prolação da sentença e após o encerramento da fase instrutória
, o que, por si só, impõe a sua inadmissibilidade.

O sistema processual civil vigente estrutura-se sob a égide do princípio da estabilização da demanda e da preclusão consumativa, de modo que a fase instrutória possui momento processual próprio para a produção probatória. Encerrada a instrução, opera-se a preclusão para a juntada de documentos que não se enquadrem nas hipóteses legalmente excepcionadas.

Dispõe o art. 435 do Código de Processo Civil:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

E prossegue o parágrafo único:

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a juntada extemporânea constitui exceção, condicionada à demonstração inequívoca de que o documento: (i) refere-se a fato superveniente; ou (ii) tornou-se acessível apenas posteriormente; ou (iii) visa contrapor documento novo apresentado pela parte adversa.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

A ata notarial de ID 33376478 não diz respeito a fato superveniente, tampouco houve demonstração de impossibilidade de sua produção durante a instrução processual. Ao revés, trata-se de documento que poderia — e deveria — ter sido apresentado na fase adequada, sobretudo porque incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação desde a contestação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, a tentativa de suprir deficiência probatória apenas em sede recursal revela inequívoca inovação indevida, em afronta ao princípio do contraditório substancial e à paridade de armas.

Não bastasse a manifesta intempestividade da prova, há vício ainda mais grave.

A ata notarial de ID 33376478 refere-se à cliente
GABRIELA CARMO SANTOS
, enquanto a parte autora da presente demanda é
DORACI ROSA DA CONCEIÇÃO
.

Tal circunstância evidencia absoluta ausência de pertinência subjetiva do documento com a relação jurídica discutida nos autos.

A prova, para que seja idônea, deve guardar correlação direta com as partes litigantes e com os fatos controvertidos (arts. 369 e 370 do CPC). Documento que retrata suposta contratação realizada por terceira pessoa, estranha à lide, não possui aptidão para demonstrar a regularidade do contrato impugnado por DORACI ROSA DA CONCEIÇÃO.

Ressalte-se que a ata notarial, prevista no art. 384 do CPC, tem por finalidade atestar a existência e o modo de existir de determinado fato, mas não possui o condão de suprir ausência de prova essencial à demonstração da contratação específica objeto da lide, especialmente quando sequer guarda identidade com a parte autora.

Assim, à luz dos princípios da preclusão, do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88) e da disciplina probatória estabelecida no Código de Processo Civil, impõe-se o
não conhecimento da ata notarial de ID 33376478
, reputando-a documento extemporâneo, impertinente e juridicamente ineficaz para o deslinde da controvérsia.

Destarte, a referida prova não altera, em absoluto, os fundamentos da decisão monocrática agravada, que deve ser integralmente mantida.

DA LIQUIDAÇÃO

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao seguinte:

Em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado na forma do
art. 389 do Código Civil
(redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme cálculo fixado no
art. 406, § 1º, do Código Civil
(também com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), ambos devidos
a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

No que tange aos
danos morais
, o valor deverá ser
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(redação da
Lei nº 14.905/2024
),
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula nº 362 do STJ
, com
juros de mora
calculados nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, devidos
a contar do evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e o art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026